Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Relação de consumo. Pagamento de boleto fraudado. Fato do serviço. Credor putativo. Erro escusável. Boa-fé do consumidor. Fortuito interno. Inexigibilidade do débito. Quitação do crédito exequendo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, após impugnação tempestiva pelo credor embargado, reconheceu que houve pagamento putativo por erro inescusável, bem como fortuito interno do serviço bancário. Diante disso, declarou a inexigibilidade de obrigação decorrente de título extrajudicial, por força do pagamento realizado por meio de boleto fraudado, e extinguiu a execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado a terceiro, em contexto de fraude, é apto a extinguir a obrigação, quando há elementos que denotem que a consumidora diligenciou efetivamente para verificar a higidez da cobrança; e (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço bancário capaz de atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica de consumo impõe a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O pagamento efetuado de boa-fé a credor putativo é válido quando presentes circunstâncias objetivas que geram aparência de legitimidade e erro escusável do devedor. A adoção de diligência junto à própria agência bancária, com a alegada confirmação da veracidade das informações prestadas, reforça a plausibilidade da confiança depositada e afasta a imputação de desídia ao pagador.
5. A utilização, por terceiro, de dados contratuais e pessoais do consumidor para a prática de fraude caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 309; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809891, APC 0723035-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/02/2024; TJDFT, Acórdão 2051984, APC 0709808-56.2023.8.07.0019, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/10/2025.